Tribunal: STF
Processo: HC 252181
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 7,5G DE HAXIXE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SÚMULA N. 695/STF. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.2.2025, por Guilherme Martins Fonseca, em benefício de Guilherme Santana, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.2.2025, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 978.141/SP.



O caso



    2. O paciente foi condenado à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), por ter sido flagrado portando 7,5g de haxixe, além da quantia, em espécie, de R$ 4.340,00, que teria sido proveniente da venda da substância em data pretérita em festa (doc. 7).



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo da defesa, para retirar da pena-base o acréscimo referente à condenação anterior por tráfico de entorpecentes (ainda não transitada em julgado), fixando a reprimenda em cinco anos de reclusão, mantidos o regime prisional e os demais fundamentos da sentença condenatória 
(doc. 7), que transitou em julgado em 15.9.2020 (doc. 9).



    4. Mais de quatro anos depois do trânsito em julgado, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 978.141/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando a absolvição do paciente ou a revisão da dosimetria da pena aplicada. O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, não conheceu da impetração, em 5.2.2025. Tem-se na decisão:



    “Verifico que este habeas corpus foi impetrado em 3/2/2025 contra decisão proferida em 26/8/2020. 



    Após mais de 4 anos e 5 meses, a defesa impetrou este mandamus, que é, portanto, substitutivo de revisão criminal, como reconhecido pelo impetrante na peça inicial. 



    Por força do art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. 



    Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido. 



    À vista do exposto, não conheço do habeas corpus” (doc. 10).



    5. Contra essa decisão, a defesa impetra o presente habeas corpus, reiterando a pretensão de absolvição do paciente ou a revisão da dosimetria da pena imposta.



    Afirma a “nulidade do flagrante por violação aos artigos 244 e 240 § 2º ambos do CPP”, levando em conta a “ausência de fundadas razões para a busca pessoal e veicular”.



    Sustenta que a condenação afrontaria “o entendimento consolidado pelo STF no RE 635.659, que fixou critério objetivo para diferenciar usuário de traficante, presumindo o uso pessoal para posse de até 40 gramas de maconha. No caso concreto, o paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas com base na posse de apenas 7,5 gramas de haxixe, sem que houvesse qualquer outro elemento concreto indicativo de mercancia ilícita. O desrespeito a esse parâmetro objetivo impõe a readequação da condenação à nova orientação vinculante da Suprema Corte, nos exatos termos do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, que determina a aplicação retroativa da norma penal mais benéfica”. 



     



    Alega, subsidiariamente, que “a negativa do redutor do tráfico privilegiado foi proferida sem fundamentação concreta, presumindo-se, de forma genérica e contrária à jurisprudência consolidada, que o paciente se dedicaria à atividade criminosa”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1. A concessão liminar da ordem, determinando, de plano, o reconhecimento da nulidade absoluta do flagrante, por vício insanável, decorrente da abordagem policial ilegalmente embasada exclusivamente em denúncia anônima, sem qualquer elemento concreto que a corroborasse, em evidente violação ao artigo 244 do Código de Processo Penal e ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal; 



    2. No mérito, a concessão da ordem, ainda que em caráter 
ex officio, mantendo a nulidade declarada liminarmente, reconhecendo a ilicitude das provas colhidas na abordagem, a contaminação dos atos processuais subsequentes e, por conseguinte, a absolvição do paciente, nos termos do artigo 386, II, do Código de Processo Penal; 



    3. Subsidiariamente, caso não se reconheça a nulidade do flagrante, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, na fração máxima permitida, haja vista a ausência de qualquer elemento concreto que demonstre habitualidade criminosa ou vínculo do paciente com organizações delitivas, sendo manifestamente ilegal a negativa do benefício sem fundamentação idônea; 



    4. A dispensa da prestação de informações pela autoridade coatora, tendo em vista que a exordial encontra-se integralmente instruída com os elementos probatórios necessários à demonstração do constrangimento ilegal imposto ao paciente, tornando se desnecessária qualquer complementação de dados para o deslinde da controvérsia; 



    5. A oitiva do Ministério Público, para que apresente sua manifestação no prazo legal, observando-se a gravidade do constrangimento ilegal ora evidenciado, a fim de que o presente habeas corpus seja processado e julgado com a celeridade que a situação exige”.



    Em 10.2.2025, indeferi a medida liminar requerida e requisitei informações (doc. 13), que foram prestadas pelo juízo da execução penal (doc. 17) e pelo Tribunal de origem (doc. 16).



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou mais de quatro anos antes da presente impetração, tendo este Supremo Tribunal consolidado orientação jurisprudencial em relação à inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo, o Habeas Corpus n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020.



    8. Desnecessário, no caso, verificar-se a ocorrência de eventual constrangimento ilegal manifesto ou teratologia, uma vez que, pelas informações prestadas pelo juízo da execução penal, noticia-se que “o paciente cumpriu regularmente as condições impostas, razão pela qual este juízo – em 16 de abril de 2024 – julgou extinta sua pena privativa de liberdade, pelo integral cumprimento” (doc. 17). 



    9. Tem-se, portanto, que, quando do ajuizamento do presente habeas corpus, já eram conhecidos pela defesa o cumprimento integral da reprimenda imposta na ação penal objeto desta impetração e, consequentemente, a inexistência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente. 



    10. Não há necessidade de maior indagação para concluir-se pela absoluta impossibilidade jurídica de seguimento regular da presente ação constitucional nesta ou em qualquer instância judicial, considerada a ausência das hipóteses legais e constitucionais de cabimento para a ação de habeas corpus (inc. LXVIII do art. 5º da Constituição e art. 647 do Código de Processo Penal). 



    Dirley da Cunha Júnior ensina que o habeas corpus não pode ser utilizado para tutelar “qualquer direito”, pois “é uma ação constitucional de natureza penal destinada especificamente à proteção da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder” (JÚNIOR, Dirley da Cunha. Curso de Direito Constitucional. Salvador: JusPODIVM, 2008, p. 747-750).



    11. Consolidando a tese de restringir-se a tutela do habeas corpus a situações de risco ou ameaça à liberdade de locomoção, este Supremo Tribunal editou as Súmulas ns. 693 (“não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada”), 694 (“não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública”) e 695 (“não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”).



    12. Na espécie vertente, há discussão de questão não relacionada, nem mesmo reflexamente, à liberdade de locomoção, inexistindo ato praticado do qual seja possível deduzir coação ilegal passível de ser sanada nesta impetração. Aplica-se, na espécie, orientação no sentido da impropriedade de habeas corpus para a salvaguarda de direitos estranhos à liberdade de ir e vir, que não poderiam ser por ele cuidados. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. COAÇÃO ILEGAL ATRIBUÍDA À PRESIDENTE DA REPÚBLICA EM RAZÃO DE SUPOSTA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO APARATO ESTATAL. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS DE QUE O PACIENTE ESTÁ SOFRENDO PERSEGUIÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A liberdade de locomoção é o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus, que tem como pressupostos constitucionais a efetiva vulneração ou ameaça, em razão de ilegalidade ou abuso de poder desse direito. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não cabe Habeas Corpus nas hipóteses de ausência demonstração objetiva e concreta da ameaça ou constrição ilegítima ao direito de liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 133.753 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/06/2016, HC 131.164, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/09/2016, HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 20/10/2015 e RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015. 3. In casu, o paciente não logrou demonstrar qualquer ato concreto de ameaça ou restrição ilegal de sua liberdade, não servindo a tanto afirmações genéricas no sentido de que está sendo perseguido pelo aparato estatal. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 122.389-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.4.2017).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Sessão virtual do tribunal do júri. Ausência de ameaça direta ou indireta à liberdade de locomoção do paciente. Não cabimento da impetração. Constrangimento ilegal inexistente. Regimental não provido. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, não se admite habeas corpus no qual não se demonstra risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física (HC nº 113.592/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3/2/14) 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 189.511-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.5.2021).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DOS PRESSUPOSTOS 
DE CABIMENTO. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO 
DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. NÃO CONHECIMENTO. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. Precedentes. II – Crimes de estupro em continuidade delitiva. Matéria não apreciada pelas instâncias judiciais percorridas. Exame da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade, sob pena de incorrer em dupla supressão de instância. III – Ordem de habeas corpus não conhecida” (HC n. 116.717, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.9.2013)



    . 



    13. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



     



    Arquive-se, com certificação do trânsito em julgado.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora